Tribunal: TJMT
Processo: 1005379-73.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005379-73.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), JUCINARA PAULINO DOS SANTOS - CPF: 076.560.384-50 (EMBARGADO), RAFAEL DE JESUS MOREIRA - CPF: 416.921.928-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por gestora de banco de dados, mantendo a condenação por disponibilização indevida de dados pessoais sem consentimento e fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da ilicitude da conduta da embargante, à luz do art. 7º, X, da Lei nº 13.709/2018, bem como se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O erro material apto a ensejar embargos de declaração restringe-se a inexatidões evidentes ou lapsos formais, não abrangendo reavaliação do mérito ou revisão da interpretação jurídica adotada no julgamento.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de licitude do tratamento de dados com base na proteção ao crédito, distinguindo adequadamente a utilização de score de crédito da indevida disponibilização de dados cadastrais sem consentimento.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento exige demonstração de omissão ou vício no acórdão quanto a dispositivos legais relevantes, não se admitindo a simples indicação genérica de normas para manifestação expressa do julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de erro material não se configura quando a pretensão recursal objetiva modificar a interpretação jurídica adotada no acórdão. 3. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, não se admitindo sua utilização como mecanismo de provocação abstrata do julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 13.709/2018, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BOA VISTA SERVICOS S.A. contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Foi lançada a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. BANCO DE DADOS DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS SEM CONSENTIMENTO. ILICITUDE. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa gestora de banco de dados contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a se abster de disponibilizar e comercializar dados pessoais da autora sem consentimento expresso, bem como ao pagamento de compensação por dano moral, em razão da oferta de produtos de análise de crédito contendo informações cadastrais e financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade do processo por vício de representação ou inépcia da inicial; (ii) se a disponibilização e comercialização de dados cadastrais por gestor de banco de dados, sem consentimento da titular, encontra amparo na Lei nº 12.414/2011 e na Lei nº 13.709/2018; e (iii) se a conduta configura dano moral indenizável e se o valor fixado se mostra excessivo.

III. Razões de decidir

3. A procuração apresentada atende aos requisitos legais, inexistindo prova concreta de vício de representação, sendo insuficiente a mera alegação de assinatura eletrônica ou de uso reiterado do instrumento em outras demandas.

4. A petição inicial descreve adequadamente os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia.

5. O gestor de banco de dados regido pela Lei nº 12.414/2011 pode disponibilizar a terceiros consulentes apenas o score de crédito, sendo vedada a divulgação de dados cadastrais e de adimplemento sem autorização específica do titular, ressalvada a hipótese de compartilhamento entre bancos de dados.

6. A comercialização de dados pessoais por meio de produtos de consulta cadastral, sem consentimento expresso, configura tratamento irregular de dados, em violação aos princípios da finalidade, da legalidade e da boa-fé objetiva, ainda que se trate de dados não sensíveis ou de origem pública.

7. A disponibilização indevida de dados pessoais a terceiros gera dano moral presumido, diante da violação aos direitos da personalidade e da sensação de insegurança experimentada pelo titular dos dados, atraindo a responsabilidade objetiva do gestor do banco de dados.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O gestor de banco de dados de crédito não pode disponibilizar ou comercializar dados cadastrais e de adimplemento do titular a terceiros consulentes sem autorização expressa, ainda que alegada a finalidade de proteção do crédito.

2. A disponibilização indevida de dados pessoais configura dano moral presumido, atraindo a responsabilidade objetiva do gestor do banco de dados.”

A embargante alega suposto erro material na apreciação da licitude de sua conduta.

Argumenta que seus produtos e serviços são destinados exclusivamente à proteção ao crédito e ao combate a fraudes, afirmando estar amparada pelo inciso X do artigo 7º da LGPD.

Defende a ausência de hierarquia entre as bases legais de tratamento de dados e colaciona julgados a fim de justificar sua tese.

Pede o saneamento do apontado erro material, com a consequente alteração do resultado do julgamento, bem como pugna pelo prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certificado no Id. nº 355824868.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de erro material, sob o argumento de que o colegiado não teria compreendido a natureza de seus serviços e a alegada licitude conferida pelo artigo 7º, inciso X, da LGPD, que autoriza o tratamento de dados para proteção do crédito.

A fundamentação apresentada revela equívoco evidente quanto ao conceito processual de erro material. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Inexiste qualquer incorreção material ou equívoco fático no acórdão combatido. A decisão embargada examinou detidamente a tese defensiva, debruçando-se de forma expressa e minuciosa sobre a invocada excludente da proteção ao crédito.

Ao apreciar o caso, o órgão colegiado consignou expressamente a distinção fixada pelo Superior Tribunal de Justiça entre a utilização de escore de crédito (cujo consentimento é prescindível) e a disponibilização direta de dados cadastrais e de adimplemento a terceiros consulentes, conduta perpetrada pela embargante e expressamente vedada sem a autorização do titular, consoante regramento da Lei n. 12.414/2011.

Nesse sentido, a pretensão da embargante traduz inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A argumentação desenvolvida na peça recursal objetiva sobrepor a interpretação particular da embargante à cognição firmada por esta Câmara, providência incabível na via estreita dos aclaratórios, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026